Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PSIQUIATRA. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou que ocupa o cargo de médico nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotado no CAPS AD – Sobradinho, desde 13 de setembro de 2006. Aduziu que faz jus ao recebimento da gratificação em virtude de atuar na área de atenção básica à saúde, porém nunca recebeu o benefício. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, apesar de não estar lotado em Unidade Básica de Saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59411258).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito do requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte autora não comprovou que exerce jornada integral de trabalho em ações básicas de saúde, condição prevista em lei para recebimento da GAB. Discorre acerca do conceito de atenção básica à saúde e seus centros de atuação. Sustenta que o atendimento prestado pelo recorrido não é a principal porta de entrada ao serviço de saúde e não pode ser considerado básico, sendo regionalizado e de segunda ordem. Aponta que o recorrido não comprovou nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com ações de atenção primária à saúde. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. No caso em tela, o autor é servidor público do Distrito Federal e ocupa o cargo de médico psiquiatra, lotado no CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - SOBRADINHO (ID 59411227). De acordo com o art. 323 do Decreto no 39.546/2018, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Secundária, ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária. Suas atividades dizem respeito ao atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, oferecendo suporte à atenção primária, não atenção primária em si.
9. Conclui-se, de acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 59411227), que o requerente não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. Ressalte-se que o precedente acostado aos autos pelo requerente tratam de servidor que, apesar de lotado nos Centros de Atenção Psicossocial, exerce a função de técnico de enfermagem, verdadeira linha de frente do atendimento.
11. Assim, inexistindo previsão legal para estender a GAB aos servidores da atenção secundária à saúde, não faz jus o requerente a seu recebimento.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Isento de custas por determinação legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.